Tribunal: STF
Processo: ARE 1274155
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “QUESTÃO PRELIMINAR. NULIDADE DO V. ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA IN 40 DO TST. Não se aprecia temas recursais sobre os quais não houve juízo de admissibilidade e a reclamada não opôs embargos de declaração para provocar a manifestação da Presidência do eg. Tribunal Regional a respeito, conforme determina o artigo 1º, § 1º, da Instrução Normativa nº 40/2016, diante da preclusão ocorrida.
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. OPERADOR DE TELEMARKETING. ATIVIDADE-FIM. ENQUADRAMENTO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. O processamento do recurso de revista está adstrito à demonstração de divergência jurisprudencial (art. 896, alíneas a e b, da CLT) ou violação direta e literal de dispositivo da Constituição da República ou de lei federal (art. 896, c, da CLT). Não demonstrada nenhuma das hipóteses do art. 896 da CLT, não há como reformar o r. despacho agravado. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento” (pág. 1 do documento eletrônico 37).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, caput, e II; 7°, XXXII; 37, caput, II, e § 2°; e 173, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifica-se que a Plansul Planejamento e Consultoria Eireli interpôs, simultaneamente, recurso extraordinário (documento eletrônico 55) e recurso de embargos (documento eletrônico 52), sem a devida observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
    Este Tribunal entende que, nessa hipótese, o recurso não ataca decisão de única ou de última instância, como determina o art. 102, III, da Constituição Federal, circunstância que atrai a incidência da Súmula 281/STF. Nesse sentido, cito julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes.
    1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal.
    2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias.
    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.261.816-AgR/BA, Rel. Min. Presidente, Pleno – grifei).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de recurso extraordinário e recurso de embargos no Tribunal Superior do Trabalho contra o mesmo acórdão de Turma. 4. A unirrecorribilidade das decisões judiciais, princípio tradicional e vigente do processo civil brasileiro, impede que se conheça do recurso extraordinário quando já decidido o outro recurso manejado pelo mesmo recorrente. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE 1.001.525-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 281/STF. PRECEDENTES.
    1. Hipótese em que, estando pendente de julgamento incidente de uniformização de jurisprudência, inexiste decisão de única ou última instância a ensejar a abertura da via extraordinária. Incidência da Súmula 281/STF.
    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE 1.110.632-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ATAQUE SIMULTÂNEO POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO E POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA.
    1. O incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais, cabível quando ‘houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei’ (art. 14, caput, da Lei 10.259/01), possui natureza recursal, já que propicia a reforma do acórdão impugnado. Trata-se de recurso de interposição facultativa, com perfil semelhante ao dos embargos de divergência previstos no art. 546 do CPC e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT.
    2. Embora se admita, em tese - a exemplo do que ocorre em relação a aqueles embargos (CPC, art. 546 e CLT, art. 894, II) -, a interposição alternativa de incidente de uniformização de jurisprudência ou de recurso extraordinário, não é admissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. 
    3. Apresentado incidente de uniformização de jurisprudência de decisão de Turma Recursal, o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar esse incidente, pois somente então, nas circunstâncias, estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no art. 102, III, da CF/88.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 850.960-AgR/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma – grifei).
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.265.083-AgR/RJ, Rel. Min. Presidente; ARE 1.209.660-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.125956-AgR/CE, de minha relatoria; ARE 1.151.037-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.218.306-ED-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.181.032-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.178.953-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 873.273-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki; ARE 836.620-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber; e RE 598.211-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Ainda que superado esse óbice, o recurso não prosperaria. Isso porque a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. Observe-se, ainda, que mesmo a Corte já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), desde que, a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (Plenário, AI 664567 QO Relator: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 06-09-2007), como na presente hipótese. 
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.202.137-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 
    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE 1.166.606-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator